Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-45.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801240-45.2019.8.14.0006

APELANTE: CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801240-45.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
RECORRENTE: CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

Ementa: Direito Empresarial. Ação de restituição de valores pagos em consórcio. Falência da administradora. Valores que não integram o patrimônio da massa falida. Procedência do pedido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Valores proposta por consorciado em face de administradora de consórcios falida, visando à devolução da quantia paga, após a decretação da falência da empresa requerida, reconhecendo-se a titularidade dos valores pelo consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se os valores pagos ao consórcio integram o patrimônio da massa falida, submetendo-se ao concurso de credores; (ii) analisar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, independentemente da ordem de classificação prevista na Lei de Falências.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores pagos pelos consorciados não integram o patrimônio da administradora, conforme o disposto nos artigos 3º, §3º, e 5º, §5º, inciso III, da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).
4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 410.363/SP) e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (AC 0006149-76.2013.8.14.0006) assentaram o entendimento de que é possível a restituição dos valores pagos por consorciados à administradora falida, aplicando-se o Princípio da Especialidade em prevalência à regra geral da Lei de Falências.
5. A habilitação anterior do crédito no quadro geral de credores não impede o reconhecimento do direito à restituição.
6. Restou afastada a alegação de tentativa de enriquecimento ilícito, por inexistência de excesso no exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido de restituição julgado procedente.
Tese de julgamento: "1. O consorciado tem direito à restituição imediata dos valores pagos à administradora falida, os quais não integram o patrimônio da massa falida, devendo prevalecer a aplicação da Lei dos Consórcios (Lei nº 11.795/2008) sobre a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005). 2. A habilitação prévia do crédito não impede o reconhecimento do direito à restituição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXV; Lei nº 11.101/2005, arts. 83, 84, 85 e 88; Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, §3º, e 5º, §5º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 417; STJ, REsp 410.363/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 22/05/2006; TJPA, AC 0006149-76.2013.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 25/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0801240-45.2019.8.14.0006;
Recorrente: CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP;
Recorrido: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos pela parte autora no âmbito de grupo de consórcio administrado pela parte requerida, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801240-45.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
RECORRENTE: CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃORELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP em face da sentença lançada no id 12234841, que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Valores, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que o crédito postulado pela parte autora já consta devidamente habilitado no quadro geral de credores da massa falida da requerida, no montante de R$ 34.044,20, e que a restituição imediata do valor seria incabível, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005, além de afastar a alegação de tentativa de enriquecimento ilícito.

A decisão ainda fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelo autor.

Em suas razões recursais (id 12234844), o apelante, em peça organizada em tópicos, sustenta: (i) que tem direito à restituição imediata dos valores pagos no consórcio, conforme artigos 85 e 88 da Lei de Falências e a Súmula 417 do Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza dos valores não integrarem o patrimônio da falida; (ii) que o patrimônio dos consorciados é autônomo e, segundo a Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), não se confunde com o da administradora, o que afastaria a sujeição à ordem de credores da falência; (iii) que inexiste tentativa de enriquecimento ilícito, posto que o crédito decorre de legítimo direito à restituição; (iv) alternativamente, pleiteia a reclassificação do crédito para a modalidade preferencial em virtude de se tratar de crédito gravado com direito real de garantia, e, ainda, por ser a apelante empresa de pequeno porte, invocando o artigo 83, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.112/2020.

Em contrarrazões, o recorrido ainda não se manifestou nos autos, até o momento da formação do presente relatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801240-45.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
RECORRENTE: CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO
RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado circunscreve-se: (i) ao exame do direito da parte apelante à restituição dos valores pagos no âmbito de consórcio administrado pela parte falida; (ii) à verificação da natureza jurídica do crédito; e (iii) à análise da possibilidade de reclassificação do crédito no quadro geral da falência.

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Valores ajuizada por CS-CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP, buscando o ressarcimento da quantia de R$ 34.044,20, em razão de sua participação em grupo de consórcio administrado pela empresa MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA, posteriormente declarada falida.

A sentença guerreada julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o crédito da parte autora já se encontra habilitado no quadro geral de credores da falida e que a restituição imediata pretendida esbarraria na ordem de preferência estabelecida pela Lei nº 11.101/2005, artigos 83 e 84.

Todavia, a decisão merece reforma.

Primeiramente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 85 da Lei nº 11.101/2005, poderá ser pleiteada a restituição de bens ou valores arrecadados no processo de falência que não integrem o patrimônio da empresa falida, sendo cabível a entrega imediata ao respectivo proprietário.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
os valores pagos pelos consorciados à administradora de consórcio falida podem ser objeto de pedido de restituição
, uma vez que tais recursos
não integram o patrimônio da administradora
para efeitos de falência, em razão da autonomia patrimonial dos grupos de consórcio, prevista nos artigos 3º, §3º, e 5º, §5º, inciso III, da Lei nº 11.795/2008. Nesse sentido:

"Podem ser objeto de pedido de restituição os valores pagos pelos consorciados à administradora de consórcio que teve sua falência decretada."
(STJ, REsp 410.363/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 22/05/2006, p. 190).

Corroborando tal entendimento, o Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que:

"Não integram o patrimônio da administradora os valores pagos pelos consorciados, que continuam donos do capital empregado. Por essa razão, tais prestações não podem ser arrecadadas pela massa falida da administradora, com a finalidade de pagar os credores."
(TJPA, AC 0006149-76.2013.814.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 25/02/2019).

Assim, no caso em exame, não há que se falar em sujeição do crédito à ordem de pagamento dos credores falenciais, pois o montante pago pelo consorciado é de sua exclusiva titularidade, estando protegido pelo princípio da especialidade normativa, que assegura prevalência à Lei dos Consórcios sobre a Lei de Falências para regular tais relações.

Ademais, como bem ressaltado no precedente do STJ (REsp 410.363/SP),
o fato de os valores terem sido habilitados no concurso de credores não impede o acolhimento do pedido de restituição
, podendo a satisfação ocorrer, inclusive, nos próprios autos da falência.

Outrossim, improcede a alegação de tentativa de enriquecimento ilícito da parte apelante. A pretensão deduzida nos autos encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo prova de excesso ou má-fé em sua postulação.

Portanto, correta a pretensão da apelante de ver reconhecido seu direito à restituição da quantia de R$ 34.044,20 (trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte centavos), já descontados os valores relativos à taxa de administração e ao seguro, em conformidade com a Cláusula Contratual pactuada, tal como reconhecido inclusive na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito da parte autora à restituição do valor pago, no importe de R$ 34.044,20, nos termos dos fundamentos acima delineados, determinando-se, ainda, a expedição de mandado de restituição do valor, conforme dispõe o artigo 88 da Lei nº 11.101/2005, observando-se o trânsito em julgado da presente decisão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

Belém, 13/05/2025